Tribunal: TRF3
Processo: 5250760-68.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar, tendo em vista o mandamento contido no art. 146, III, 'b' da Constituição da República, o que afastaria, assim, a aplicação do art. 219, § 1o. do CPC, por se tratar de matéria constitucional, não encontra neste Superior Tribunal de Justiça a competência necessária para sua solução, sendo esta, como se sabe, afeta ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a da Carta Magna" (AgRg no REsp 12.65025/RS, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17.11.2011, Dje de 10.2.2012).

4. A caracterização da prescrição requer a ocorrência do lapso temporal associado à efetiva inércia do exequente, de modo que a lei de falência ou a

Inteiro teor:
17/148)

5250760-68.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO FALIMENTAR– NÃO OCORRÊNCIA – APELAÇÃO PROVIDA.

1. A presente execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2009. O despacho citatório foi proferido em 13/07/2009. Não houve penhora de bens da executada. Em 26/11/2010, a União informou a decretação da falência da empresa executada e requereu a formalização da penhora no rosto dos autos do processo falimentar. O pedido foi deferido e a penhora foi realizada em 31/10/2012, com a devida intimação do síndico da massa falida.

2. Posteriormente, ocorreram algumas diligências infrutíferas na busca de bens da executada. Em 15/03/2018, foi proferida sentença extinta da execução, em razão da prescrição intercorrente.

3. Com efeito, a jurisprudência do C. STJ já firmou a orientação no sentido de que a decretação da falência não obsta o ajuizamento ou a regular tramitação da execução fiscal. Logo, em tal situação, o prazo prescricional não se suspende.

4. Todavia, no presente caso, houve a penhora de bens no rosto dos autos do processo falimentar, hipótese diversa capaz de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de inércia da União Federal. Isto porque, a penhora realizada no rosto dos autos impõe a Fazenda aguardar o término da ação de falência para a satisfação da pretensão executiva. A morosidade no encerramento do processo de falência não implica inércia da União.

5. A execução fiscal deve permanecer sobrestada, a fim de aguardar a apuração do ativo na ação falimentar.

6. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5250760-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS SANTA CECILIA LTDA - EPP, ALCIDES PAULO GAETA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5250760-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS SANTA CECILIA LTDA - EPP, ALCIDES PAULO GAETA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela União em face de sentença que extinguiu o processo, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em sua apelação, a exequente refuta a prescrição, sob a alegação de que o processo falimentar da executada em trâmite e a realização de penhora no rosto dos autos obstam o prosseguimento do feito executivo. Requer o provimento do recurso para dar prosseguimento à execução fiscal.

Sem contrarrazões, foram remetidos os autos a esta Corte.

Em suma, é o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5250760-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS SANTA CECILIA LTDA - EPP, ALCIDES PAULO GAETA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A presente execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2009. O despacho citatório foi proferido em 13/07/2009. Não houve penhora de bens da executada.

Em 26/11/2010, a União informou a decretação da falência da empresa executada e requereu a formalização da penhora no rosto dos autos do processo falimentar. O pedido foi deferido e a penhora foi realizada em 31/10/2012, com a devida intimação do administrador judicial (ID 33006965, 33006998, 33007009).

Posteriormente, ocorreram algumas diligências infrutíferas na busca de bens da executada.

Em 15/03/2018, foi proferida sentença extinta da execução, em razão da prescrição intercorrente (ID 33007190).

Com efeito, a jurisprudência do C. STJ já firmou a orientação no sentido de que a decretação da falência não obsta o ajuizamento ou a regular tramitação da execução fiscal. Logo, em tal situação, o prazo prescricional não se suspende.

Todavia, no presente caso, houve a penhora de bens no rosto dos autos do processo falimentar, hipótese diversa capaz de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de inércia da União Federal.

Isto porque, a penhora realizada no rosto dos autos impõe a Fazenda aguardar o término da ação de falência para a satisfação da pretensão executiva. A morosidade no encerramento do processo falimentar não implica inércia da União.

Dessarte, a execução fiscal deve permanecer suspensa, a fim de aguardar a apuração do ativo na ação falimentar.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESFECHO DO PROCESSO FALIMENTAR. DEVER LEGAL IMPUTADO AO EXEQUENTE. INÉRCIA INEXISTENTE.PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE SUPERIOR. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece a prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação do crédito tributário, visto que a penhora dos valores no rosto nos autos da falência , ou a habilitação do crédito fazendário no mesmo processo, impõe à Fazenda Pública uma única atitude: aguardar o término da ação de falência .

2. A paralização da ação de execução fiscal por determinação legal ou judicial obsta a fluência do prazo prescricional, mormente quando a culpa pela paralização não pode ser imputada ao credor.Precedentes.

3. Esta Corte superior já decidiu que "a questão relacionada à necessidade de tratamento da prescrição tributária em sede de Lei Complementar, tendo em vista o mandamento contido no art. 146, III, 'b' da Constituição da República, o que afastaria, assim, a aplicação do art. 219, § 1o. do CPC, por se tratar de matéria constitucional, não encontra neste Superior Tribunal de Justiça a competência necessária para sua solução, sendo esta, como se sabe, afeta ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a da Carta Magna" (AgRg no REsp 12.65025/RS, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17.11.2011, Dje de 10.2.2012).

4. A caracterização da prescrição requer a ocorrência do lapso temporal associado à efetiva inércia do exequente, de modo que a lei de falência ou a decisão judicial, longe de disciplinarem questão atinente ao prazo prescricional, estabelecem relação direta com o requisito de atuação do credor, inviabilizando sua atividade no processo.

Agravo regimental improvido."

(AgRg no REsp 1393813/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO ALIMENTAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO SOBRESTADA. AGUARDO DO PAGAMENTO DOS CREDORES DA MASSA FALIDA, DE ACORDO COM SUA ORDEM DE PREFERÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face da r. sentença de fls. 99/102 que, em autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade arguida pela executada, extinguindo a execução fiscal, nos termos dos artigos 174 e 156, inciso V, ambos do CTN c/c o art. 269, inciso IV, do revogado CPC/73, vigente à época da decisão. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios e sem reexame necessário.

2. De acordo com o caput do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

3. In casu, a União (Fazenda Nacional) propôs execução fiscal em 13/11/2001 contra a empresa LAMINAÇÃO SANTA LUZIA LTDA., visando o recebimento tributário de crédito referente à COFINZ - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, dos exercícios financeiros de 1995/1996, mais multa de mora, no valor total atualizado, até outubro de 2001, em R$ 7.962,76 (sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos).

4. A execução fiscal foi proposta em tempo hábil e, em se tratando de execução fiscal ajuizada antes da edição da LC no 118/2005, teve seu prazo prescricional suspenso quando da citação válida da executada (18/12/2001). Dentro de tempo hábil foi requerida a inclusão da sócia-gerente, ora apelada, e a citação desta ocorreu em 24/07/2002. A penhora no rosto dos autos, por sua vez, ocorreu em 15/04/2003, não se podendo, portanto, falar em prescrição do débito, pois o prazo prescricional quinquenal ainda estava em fluxo.

5. De fato, realizada a penhora no rosto dos autos da falência, a Fazenda Nacional nada tem que requerer na execução fiscal, devendo esta ser sobrestada, nos termos do art. 24 da Lei das Falências, aguardando a apuração do ativo na ação falimentar. Qualquer exigência de agir da União durante esse ínterim não tem razão de existir, assim como sua não manifestação não pode ser tida por inércia.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. Sentença a quo anulada.

8. Apelação da União a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2155663 - 0016135-82.2016.4.03.9999, Rel. JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, julgado em 15/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO FALIMENTAR. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em 17/02/2000 (f. 2). Foi determinada a citação da parte executada (f. 07). A tentativa de citação restou infrutífera (Certidão às f. 10-v e AR Negativo de f. 13 e 16). Houve a tentativa de penhora de bens, sem que houvesse êxito (Certidão às f. 28-v). Às f. 43-44, a exequente informou que foi decretada a falência da executada e requereu a reserva de numerário para a garantia da execução. O pedido foi deferido às f. 46, sendo efetuada a penhora no rosto dos autos da falência em 13/02/2001 (f. 58). Houve o leilão/arrematação de um dos bens penhorados (f. 81). Às f. 90-93, a exequente requereu a reunião do presente feito, ao processo de n.o 2019.03.99.004152-4, nos termos do art. 28 da Lei n.o 6.830/80, informando que as penhoras em ambos os feitos são idênticas e recaem sobre o montante que vier a ser apurado na venda judicial de todos os bens arrecadados, o qual será ao final partilhado. Em seguida, foi proferida a sentença extinguindo o feito, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição intercorrente (f. 97-98).

2. Ainda que a decretação da falência não obste o ajuizamento ou a regular tramitação da execução fiscal, verifica-se nos autos que foi procedida a penhora no rosto dos autos do processo falimentar (f. 58). Assim, tem-se por configurada no caso concreto situação distinta, bastante e suficiente para afastar a conclusão da ocorrência da prescrição intercorrente, pois não houve inércia da exequente, cuja satisfação da pretensão executiva ficará condicionada ao término da demanda falimentar. (precedentes do STJ e deste Tribunal).

3. No caso sub judice, conforme o extrato juntado às f. 105-111, o processo falimentar continua em andamento. Assim, a execução fiscal deverá permanecer suspensa, até o seu desfecho.

4. Apelação provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2321384 - 0004153-66.2019.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 04/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/09/2019)

Dessa forma, demonstrada a existência de causa suspensiva do prazo prescricional, de rigor afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO FALIMENTAR– NÃO OCORRÊNCIA – APELAÇÃO PROVIDA.

1. A presente execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2009. O despacho citatório foi proferido em 13/07/2009. Não houve penhora de bens da executada. Em 26/11/2010, a União informou a decretação da falência da empresa executada e requereu a formalização da penhora no rosto dos autos do processo falimentar. O pedido foi deferido e a penhora foi realizada em 31/10/2012, com a devida intimação do síndico da massa falida.

2. Posteriormente, ocorreram algumas diligências infrutíferas na busca de bens da executada. Em 15/03/2018, foi proferida sentença extinta da execução, em razão da prescrição intercorrente.

3. Com efeito, a jurisprudência do C. STJ já firmou a orientação no sentido de que a decretação da falência não obsta o ajuizamento ou a regular tramitação da execução fiscal. Logo, em tal situação, o prazo prescricional não se suspende.

4. Todavia, no presente caso, houve a penhora de bens no rosto dos autos do processo falimentar, hipótese diversa capaz de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de inércia da União Federal. Isto porque, a penhora realizada no rosto dos autos impõe a Fazenda aguardar o término da ação de falência para a satisfação da pretensão executiva. A morosidade no encerramento do processo de falência não implica inércia da União.

5. A execução fiscal deve permanecer sobrestada, a fim de aguardar a apuração do ativo na ação falimentar.

6. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.